Tribunal: TJBA
Processo: 0078038-09.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0078038-09.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Cia de Veiculos Irmaos Curvello Advogado(s): ANDRE LUIZ DUARTE TEIXEIRA, MARCOS BARROS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153 DO STJ. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por advogados contra sentença que extinguiu execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, após cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo Município de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios quando há cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após o oferecimento de Embargos à Execução pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa pelo executado gera direito aos honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e sucumbência. 4. A Súmula 153 do STJ estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência, entendimento aplicável ao cancelamento administrativo da CDA. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para condenar o Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após o oferecimento de Embargos à Execução enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula 153 do STJ aos casos de cancelamento de CDA após defesa do executado." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, art. 85, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, AgInt no REsp 1942661 RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0078038-09.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante Cia de Veiculos Irmaos Curvello e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmera do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.